Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718856-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MENDES FILM ASA NORTE COMÉRCIO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS LTDA, OSMAN PORTO JUNIOR, MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICÁVEL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito. 2. Muito embora seja possível perquirir eventuais ilegalidades nos contratos anteriores, diante do disposto na súmula 286 do STJ, cabe ao executado o ônus de apontar eventuais ilegalidades, não se podendo admitir a intenção genérica de perquirir acerca de contratos anteriores. 3. Tratando-se de contrato de mútuo bancário destinado precipuamente ao fomento de atividades desenvolvidas por pessoas jurídicas, os quais constituem de verdadeiro insumo para o exercício da empresa, não se faz possível a aplicação das normas protetivas das relações de consumo em razão da inexistência da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço contratado. Precedentes. 4. Não sendo aplicável a norma consumerista ao caso, incabível a inversão do ônus da prova, aplicando-se a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC. 5. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ). 6. Não tendo os apelantes apresentado nenhuma peculiaridade acerca do contrato firmado que justifique a revisão da taxa de juros contratada, tendo se limitado a afirmar a necessidade de observância da taxa de juros média do mercado, incabível a revisão do contrato. 7. Considerando que os apelantes apresentaram cálculos apurando o valor devido com base na readequação dos contratos às taxas médias do mercado, não se verifica o alegado excesso de execução. 8. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MICHELLE MIRANDA AYUPP, OAB/DF 31.696. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024